Tribunal: TJES
Processo: 5036595-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5036595-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALTAIR ALVES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5036595-70.2022.8.08.0024

Recorrente: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: VALTAIR ALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DO VALOR DE R$1.811,41 PELO PERÍODO DE 20/09/2018 ATÉ 26/08/2019, REFERENTE A UMA INSTALAÇÃO ESPELHO Nº 16103664 GERADA EM DECORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE ENCONTRADA NA INSTALAÇÃO Nº 1084922, PERTENCENTE AO AUTOR, QUE ESTAVA INATIVA. CORTE DE ENERGIA.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL. DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 1.811,30

(MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E A QUANTIA DE R$ 3.000,00

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO
QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA ACERCA DO RESULTADO DA INSPEÇÃO AO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENERGIA SUSPENSA POR DÉBITOS PRETÉRITOS E INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AVISO PRÉVIO ACERCA DO CORTE. REFATURAMENTO NO PATAMAR DE R$1.811,30. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA SEARA ADMINISTRATIVA. VÍCIOS QUE IMPEDEM A COBRANÇA DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APURAR, COM PLENA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A OCORRÊNCIA DOS FATOS SEGUINDO OS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA
RESOLUÇÃO Nº 1000/2021.
ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADA PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, RECONHECIDA NESTES AUTOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)